Tribunal: TJPA
Processo: 0804989-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804989-54.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0804989-54.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JUNIOR

PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
.
ART. 157, §2º, II E §2º-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fim de resguardar o meio social, quando demonstrada, por dados concretos dos autos, sua necessidade, em face do risco real de reiteração delitiva do paciente, esta revelada, tanto pelo seu histórico criminal em crimes patrimoniais quanto pelo
modo de execução empregado no ilícito, a saber: coacto
e outros 04 indivíduos, utilizando-se de arma de fogo, após planejarem de modo cuidadoso, iniciaram a execução de um assalto em estabelecimento comercial situado neste Município, em pleno funcionamento e com ampla
frequência da clientela, só não vindo a consumar seus intentos criminosos, pois a polícia civil, alertada por denúncia anônima, conseguiu prender em flagrante os envolvidos.

2
.
A alegação genérica acerca da situação pandêmica atual não autoriza a desconsideração das normas penais e processuais penais existentes, sendo necessário demonstrar o risco efetivo na manutenção da segregação do paciente no estabelecimento em que se encontra, o que não foi feito na hipótese dos autos.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Reinaldo Martins Junior, em benefício de
Paulo Victor Santos da Silva,
que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, em virtude da suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante insurge-se contra decisão que, em 12/05/2020, manteve a segregação preventiva do paciente, argumentando que
“[a] negativa se deu sob o argumento abstrato de que persistem os pressupostos cautelares para tanto, em razão garantia da ordem pública”.

Em complemento, salienta que as condições pessoais do coacto o favorecem, pois é primário e possui bons antecedentes.

Por derradeiro, trata acerca dos riscos da situação de calamidade pública em razão da pandemia viral de SARS-CoV-2 e afirma que, no atual estado de inconstitucionalidade do sistema carcerário do Brasil, é
“de todo razoável que em meio a pandemia possa haver – como parte da estratégia de isolamento social domiciliar entendido instrumento eficaz de achatamento da curva de contaminação viral– a soltura do maior número possível de pessoas privadas de liberdade (PPLs) cuja retenção, no tenso estado de coisas atual, mostre-se desnecessária ou inconveniente (ex: devedor de alimentos, presos em regime semiaberto, doentes crônicos ou terminais)”.

Desse modo, postula, em sede liminar e meritória, a soltura do paciente.

Acostou documentos.

O feito foi distribuído inicialmente ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior que, nos termos do art. 119 do RITJE/PA, indicou minha prevenção (
HC
nº 0809908-23.2019.8.14.0000) e encaminhou os autos a este gabinete,
ocasião em que reconheci a prevenção indicada, indeferi a liminar pretendida,
requisitei informações ao juízo tido como coator e determinei que fossem encaminhados ao parecer
ao Ministério Público de 2º Grau.

Com os esclarecimentos enviados (PJe ID nº
3.134.032), a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Hezedequias
Mesquita da Costa, manifestou-se p
elo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

A segregação preventiva do paciente se encontra idoneamente justificada, preenchendo seus requisitos legais, conforme se atesta com a reprodução de trechos do decreto prisional (datado de 16/11/2019) e da diretiva que, recentemente (em 12/05/2020), reexaminou e manteve a custódia cautelar
, in verbis
:

“In casu, presente o fumus comissi delicti, verifico que há necessidade de segregação dos flagranteados nos moldes do art. 312 do CPP para a
garantia da ordem pública, ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que os indiciados supostamente praticaram o crime de roubo tentado mediante o emprego

de arma de fogo contra um estabelecimento comercial
, ocasião na qual apenas não consumaram seu intento por circunstâncias alheias, por terem sido frustrados pela chegada imediata de uma equipe da polícia civil.

Ademais, verifica-se que os acusados apresenta registros de antecedentes criminais, com a exceção de Leandro Nogueira da Silva.

O crime praticado pelos flagranteados torna vulnerável em demasia a sociedade e o clima de insegurança vivido nesta comarca requer a medida de extrema (sic) do ergastulamento cautelar do réu para resguardar a ordem pública nos termos do artigo 312 do CPP,
devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva e as medidas cautelares serem insuficientes para resguardar a conveniente instrução criminal
.

(...)

Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante em preventiva de FRANCINALDO MENDONÇA CORDEIRO, RENAN VALES BRAGANÇA RODRIGO TRINDADE CONCEIÇAO, LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA E
PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA
, já qualificados pois presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação
. (grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“
A segregação cautelar dos acusados é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade dos crimes cometidos. Diante da gravidade do fato, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública.

Soma-se, ainda, que a custódia preventiva se fundamenta, também, por estar demonstrado nestes autos que o requerente Leandro, de forma premeditada, dirigiu-se mais cedo com o comparsa RENAN ao estabelecimento comercial da vítima, com a finalidade de analisar para a prática do delito. Diante disto observa-se a necessidade da manutenção custódia para garantia da ordem pública.

O
Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos,
além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuir a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. STF - Incidência do [...] art. 312 do CPP [...] possibilidade de prisão preventiva [...] em virtude da necessidade de preservar-se [...] a ordem pública ante a atuação profícua de instituições — a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário (STF, HC 102732/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 4.3.2010 – Informativo STF nº 577/2010).

(...)

O reflexo do vertiginoso crescimento da violência se faz sentir no próprio caso dos autos, em que
foram apreendidos com o autor, no momento da prisão em flagrante, os objetos do crime
.

Ademais, condições favoráveis, tais como bons antecedentes, primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao acusado a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

(...)

Ressalte-se, ainda, que o referido requerente, LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA, junto com o denunciado RENAN VALES BRAGANÇA, informaram nomes falsos aos policiais no momento da abordagem, com a finalidade de dificultarem as suas corretas qualificações, o que denota além de premeditação, parceria criminosa de ambos os acusados, o que gera cautela por este magistrado na análise dos presentes e, na possibilidade de revogação de prisão preventiva.

Outrossim, soma-se a argumentação que os réus RENAN VALES BRAGANÇA, RODRIGO TRINDADE CONCEIÇÃO, FRANCINALDO MENDONÇA CORDEIRO e PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA possuem antecedentes criminais, o que caracteriza reiteração delitiva e periculosidade evidenciada nos autos
.

Em relação as cautelas sociais e de saúde referentes a Pandemia do Novo Coronavírus, causador da doença denominada Covid-19, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são uníssonas no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos.

Nesse contexto, observo ainda que os réus têm entre dezenove e trinta e dois anos de idade, não havendo elementos nos autos, no sistema de acompanhamento processual LIBRA e petitórios eletrônicos que indiquem que os acusados são do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar dos requerentes.

(...)

Diante do exposto,
INDEFIRO os pedidos de Revogação de Prisão Preventiva, em favor dos requerentes LEANDRO NOGUEIRA DA SILVA, RENAN VALES BRAGANÇA, RODRIGO TRINDADE CONCEIÇÃO, FRANCINALDO MENDONÇA CORDEIRO e PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA.”
(negritei).

Conforme se constata com os fragmentos supratranscritos,
a prisão cautelar fincou suas raízes
em elementos concretos dos autos, sendo apontada sua necessidade para o resguardo do meio social, ante o risco de reiteração criminosa efetiva do paciente, este revelado pelo seu
histórico criminal desfavorável
(reincidente na prática do crime de roubo majorado) e pelo
modo de execução empregado no ilícito
.

É dizer,
segundo consta na exordial acusatória, o
paciente e outros 04 indivíduos, utilizando-se de arma de fogo, após planejarem de modo cuidadoso, iniciaram a execução de um assalto no restaurante Ki-Sabor, localizado neste Município,
ou seja, em local aberto ao público e, portanto, de ampla frequência
,
só não vindo a consumar seus intentos criminosos, pois a polícia civil, alertada por denúncia anônima, dirigiu-se ao local e conseguiu efetuar a prisão em flagrante dos envolvidos.

Soma-se a isso,
tornando mais evidente todo o planejamento feito para a empreitada criminosa
, e, como corolário lógico, a maior periculosidade dos envolvidos, que a
vítima reconheceu dois dos acusados como os indivíduos que estiverem no local horas antes do ilícito perpetrado, questionando-a acerca do horário do fechamento do estabelecimento.

Vale assinalar, ainda, acentuando a gravidade do comportamento ilícito praticado pelo grupo criminoso, que,
alguns dos denunciados, ao serem abordados pelos agentes policiais, ainda declinaram nome falso,
o que só reforça a necessidade de assegurar a ordem pública.

Ademais, lembro, por pertinente, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso sob exame, a conduta imputada ao paciente demanda uma medida efetiva como forma de garantir o meio social.

Logo, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva do coacto, bem como, por idênticas razões, a substituição por medidas cautelares diversas, eis que não constituem instrumentos eficazes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem, no particular.

Por outro lado, cumpre frisar,
conforme tenho dito nos sucessivos julgados que venho proferindo nesta E. Corte, que
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
,
tampouco de “constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
coacto - este, diga-se de passagem, com apenas
28 anos de idade
- faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional
– não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação indiscriminada e sem critério da prisão ou, até mesmo, sua conversão em constritiva domiciliar.

Com efeito, embora salutar a preocupação externada pela Defensoria Pública do Estado do Pará,
é preciso ter em mente que a situação excepcional causada pela COVID-19 não deve autorizar a desconsideração das normas penais e processuais penais existentes, sendo, bem por isso, necessário demonstrar o risco efetivo e individualizado na manutenção da segregação do paciente no estabelecimento em que se encontra, o que, como já dito, não foi feito pelo impetrante.

Diante o exposto, na linha do entendimento exposto pelo
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/06/2020